Tribunal: TJSP
Processo: 2256147-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2018 – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual para afastar a alegação de ilegitimidade passiva – Contrato de alienação fiduciária – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2018 – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual para afastar a alegação de ilegitimidade passiva – Contrato de alienação fiduciária – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem – A mera condição de credor fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor do bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Ausência de "animus domini" - Precedentes do STF e desta Corte. – Honorários advocatícios – Acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal em relação ao excipiente – Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios – Possibilidade – Fixação em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I do CPC/2015 - Recurso provido.